Tribunal: TCU
Processo: 001.191/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Sandra Maria da Silva Freitas e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote providências para regularizar a falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.